Tribunal: TJPA
Processo: 0002995-29.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POSSE DE TERCEIROS. RECIBO DE COMPRA E VENDA. NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA NACIONAL DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. SOPESAMENTO ENTRE DIREITO DE POSSE DA AUTORA E O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DE ESCOLA ESTABELECIDA NO LOCAL. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
Processo nº 0002995-29.2017.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Agravo de instrumento
Comarca: 3ª vara cível e empresarial de Ananindeua/PA
Agravante: ALEXSANDRA DO SOCORRO VIEIRA ROMA
Advogado: Jessica Pinheiro Alves - OAB/PA nº 21.483
Agravado: KATIA CRISTINA LEAL GOUVEIA e JOSE GOUVEIA DOS ANJOS
Advogado: Defensoria Pública
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POSSE DE TERCEIROS. RECIBO DE COMPRA E VENDA. NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA NACIONAL DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. SOPESAMENTO ENTRE DIREITO DE POSSE DA AUTORA E O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DE ESCOLA ESTABELECIDA NO LOCAL. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 32ª sessão do Plenário Virtual, com início em 09 de novembro de 2020 e término em 16 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 17 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXSANDRA DO SOCORRO VIEIRA ROMA em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª vara cível e empresarial de Ananindeua/PA (fls. 15/16), nos autos da Ação de Imissão na Posse, proposta em face de KATIA CRISTINA LEAL GOUVEIA e JOSE GOUVEIA DOS ANJOS, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a imissão da autora na posse do imóvel situado no Conjunto Estélio Maroja, Tv. WE-01, nº 202, Bairro Coqueiro, Ananindeua/PA, diante da possibilidade de configuração do usucapião do imóvel tendo em vista o extenso lapso de tempo da posse mantida pelos agravados e ainda pelo fato de haver no local uma escola estabelecida, na qual existem alunos matriculados, o que prejudicaria seu ano letivo.

Em suas razões recursais (fls. 02/13), a autora alega que o juízo de piso laborou em erro, ao indeferir o pedido de imissão, uma vez que o imóvel não seria passível de usucapião, pois financiado pelo sistema de financiamento habitacional nacional, o que o equipararia a bem público, imprescritível, portanto. Ademais, sustenta que as benfeitorias realizadas no local são irregulares, trazendo risco para os estudantes. Requer, portanto, a concessão da tutela de urgência com sua imissão na posse do imóvel.

Os agravados apresentaram contrarrazões às fls. 117/123, pleiteando a manutenção da decisão agravada, ante a impossibilidade de retomada do imóvel, quando esta acarretar-lhes-ia dado irreparável, além de que há a possibilidade de configuração do usucapião urbano, o que lhes conferiria a propriedade do bem.

Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer às fls. 125/126, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, diante do não preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.
VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade de ambos.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se encontram-se preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, no sentido de obter a imissão na posse do imóvel, haja vista o contrato de compra e venda firmado com a Caixa Econômica Federal, em 01.08.2013 ou se, diante da possibilidade de ocorrência do usucapião do imóvel e da existência de escola em pleno funcionamento no local, tal tutela ficaria inviabilizada.

O atual código de processo civil de 2015, ao reformular o trato das tutelas provisórias, disciplinou a tutela de urgência em seu art. 300, assim dispondo:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A regra é a prestação da tutela jurisdicional somente após a fase instrutória, promovida mediante contraditório e ampla defesa, de modo a legitimar o provimento judicial, tudo de acordo com o preceito maior do devido processo legal. Logo, a antecipação dos efeitos de tal tutela somente se justifica, de modo muito excepcional, quando há evidente risco de perecimento do direito ante o decurso do tempo e desde que haja plausibilidade do direito comprovada nos autos, acerca das alegações do requerente.

Classicamente, fala-se em dois requisitos para a concessão de tal antecipação: o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, sem os quais a parte terá de aguardar toda a tramitação do feito para obter eventual tutela. O primeiro diz respeito ao perigo da demora, ao risco de perecimento do direito em decorrência da lentidão processual, do decurso de extenso lapso temporal, que venha posteriormente a tornar inócuo o provimento ou, nos atuais termos da lei, que gere risco ao resultado útil do processo. Tal requisito encontra-se preenchido nos presentes autos, haja vista o fato de a agravante ter adquirido um imóvel residencial e estar privada de seu bem em decorrência da suposta ocupação pelos agravados, o que lhe gera despesas desnecessárias com aluguéis. Comprova esse fato por meio do documento de fls. 39/42.

O segundo requisito, consistente no
fumus boni
iuris, estaria evidente, diante dos documentos de fls. 45/46, 49/50 e 51/58, os quais atestam a aquisição do imóvel pela agravante junto à caixa econômica federal em 01.08.2013, e facilmente ensejariam a concessão da tutela, não fosse o fato de o imóvel estar ocupado desde o ano de 1994 pelos agravados, sem qualquer contestação de sua posse, além da existência de uma escola estabelecida no local, o que impõe uma análise mais cautelosa dos autos quanto à apreciação do pedido de tutela de urgência.

No que tange à alegação de possível usucapião do imóvel pelos agravados, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os imóveis da caixa econômica federal, vinculados ao sistema financeiro de habitação, estando afetados à prestação de serviço público, devem ser tratados como bens públicos e, portanto, são imprescritíveis, o que impediria possível usucapião do bem, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VINCULADO AO SFH. IMPRESCRITIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não é possível a aquisição por usucapião de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH e de titularidade da Caixa Econômica Federal, em virtude do caráter público dos serviços prestados por essa empresa pública na implementação da política nacional de habitação. Precedentes. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Ademais, o recurso não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos para a usucapião extraordinária. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado no especial. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1669338/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)
---------------------------------------------------------------------------------------------
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. IMÓVEL URBANO HIPOTECADO À CEF. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não é possível adquirir, por usucapião, imóveis vinculados ao SFH, em virtude do caráter público dos serviços prestado pela Caixa Econômica Federal na implementação da política nacional de habitação. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1700681/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. REQUISITOS. SÚM. 7/STJ. IMÓVEL. SFH. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO. 1. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem relativa aos requisitos para o reconhecimento da usucapião, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido do "descabimento da aquisição, por usucapião, de imóveis vinculados ao SFH, tendo em vista o caráter público dos serviços prestado pela Caixa Econômica Federal na implementação da política nacional de habitação. Precedentes." (AgInt no REsp 1712101/AL, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1343742/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

Portanto, a suposta ocorrência de usucapião não é fundamento apto a impedir a concessão da tutela de urgência, quando demonstrada nos autos a aquisição do imóvel junto à Caixa Econômica Federal. Todavia, o segundo argumento trazido pelos agravados de fato obsta o deferimento da medida. Isso porque percebe-se uma clara colisão entre o direito de propriedade da agravante e o direito à educação de todos os alunos matriculados na escola mantida pelos agravados no imóvel objeto da lide, cuja atividade encontra-se comprovada às fls. 88/98 e ainda confirmada pela autora em sua peça recursal, ao afirmar que laborou na referida escola.

Numa análise do plano constitucional, tem-se que a Constituição de 1988 tutela tanto a propriedade quanto a educação como direitos fundamentais, embora de dimensões diversas. Enquanto o primeiro figura como um direito civil (art. 5º, inciso XXII), de primeira dimensão, impondo ao Estado um não fazer, uma abstenção, o segundo consiste num direito social de segunda dimensão, a demandar do Estado um agir, um fazer (art. 6º,
caput
e art. 205).

Consoante o disposto no art. 300, §3º do CPC/15, a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois bem. No caso dos autos, tem-se que os agravados mantêm no imóvel uma escola, na qual existiam matriculados 139 (cento e trinta e nove) alunos (fls. 89). Dessa feita, sendo concedida a tutela de urgência, seriam 139 (cento e trinta e nove) alunos impedidos de dar continuidade a seus estudos em pleno período letivo. Suspensas as aulas, o dano daí decorrente para essas crianças e adolescentes seria patente, motivo porque considero que existe risco tanto diante da concessão quanto diante da não concessão da medida.

A doutrina de Marcus Vinicius Rios Gonçalves, ao tratar da irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência, aborda o tema da ¿
irreversibilidade recíproca¿
, ensinando:
A solução será o juiz valer-se do princípio da proporcionalidade, determinando a proteção do interesse mais relevante, e afastando o risco mais grave.
A irreversibilidade deve ser levada em conta tanto para negar quanto para conceder a tutela. Se a concessão gerar situação irreversível, e a denegação não, o juiz deve denegá-la; se a denegação gerar situação irreversível, e a concessão não, o juiz deve concedê-la; mas se ambas gerarem situação irreversível, a solução será aplicar o princípio da proporcionalidade. (2016, p. 366)

É esta a situação dos autos. Tanto a concessão da medida trará aos agravados e seus alunos prejuízo irreversível, quanto a denegação da medida, que prejudicará a agravante. Portanto, consoante a doutrina referida, o conflito, nesse contexto sumário da tutela de urgência, deverá ser resolvido com base na máxima da proporcionalidade, sopesando qual dos bens jurídicos deve ser resguardado num primeiro momento.

Dentro de um Estado democrático de direito como o brasileiro, no qual se tutela um extenso rol de direitos fundamentais, todos igualmente protegidos na condição de cláusula pétrea do Estado, a colisão entre princípios e direitos é quase inevitável e, ainda que não positivado expressamente, o princípio da proporcionalidade surge como critério de equalização de tais direitos, permitindo a harmonização das normas constitucionais com a resolução dos conflitos no caso concreto.

No caso em tela, entendo que a limitação ao direito de posse da autora, ora agravante, se justifica diante da necessidade de manutenção do funcionamento da escola junto ao imóvel objeto da lide, sob pena de prejudicar mais de cento e trinta alunos na fruição de seu direito à educação, enquanto dever do Estado, da família e sob colaboração da sociedade (art. 205 da CF/88). Assim, considerando a irreversibilidade dos efeitos da decisão, entendo que atuou com acerto o juízo de origem, indeferindo a tutela pleiteada, motivo porque mantenho a decisão agravada em tais termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela autora, tendo em vista a irreversibilidade dos efeitos da decisão, com fulcro no art. 300, §3º do CPC/15.

É como voto.

Belém (PA), 17 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR